Tribunal: TJDFT
Processo: 0723021-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a fixação do regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. Recurso conhecido e não provido.